Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-21.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-21.2025.8.14.0067

APELANTE: ODINEI TENORIO CALDAS

APELADO: LUIS OTAVIO SILVA FARIAS, F S COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processo Civil. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Pedido de justiça gratuita. silêncio ante determinação de comprovação. Ausência de decisão expressa sobre o benefício. Sentença de extinção por falta de comprovação de hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Violação ao devido processo legal. Anulação da sentença. recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após intimação para apresentação de documentos, sem, contudo, ter havido decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida à instância ad quem restringe-se a verificar:

(i) se houve preterição do dever judicial de decidir expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º a 5º, do CPC;

(ii) se a ausência de decisão específica sobre o benefício gerou cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia da resolução de mérito;

(iii) se a sentença deve ser anulada para possibilitar o prosseguimento do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o juízo a quo extinguiu o processo sem prévia apreciação do pedido de justiça gratuita e sem oportunizar à parte a possibilidade de recolher as custas ou recorrer da negativa, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4. Conforme o art. 99, § 1º, do CPC, a simples alegação de insuficiência, nos moldes do caput, é suficiente para o deferimento provisório do benefício, salvo impugnação fundamentada.
5. O art. 290 do CPC determina que o juiz, antes de indeferir a petição inicial por ausência de recolhimento de custas, deve oportunizar sua regularização.

6. Verificada também a violação ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 317 do CPC), impondo-se a anulação da sentença para que o juízo de origem analise expressamente o pedido de justiça gratuita e, caso necessário, intime a parte para recolhimento das custas ou interposição de recurso próprio.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

É nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas, quando não houve decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, tampouco intimação da parte para recolher as custas ou interpor o recurso cabível.

2.

O indeferimento tácito da justiça gratuita, sem decisão interlocutória específica, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

[

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ODINEI TENÓRIO CALDAS em face de sentença proferida pelo Juízo de Mocajuba nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0800207-21.2025.8.14.0067), que move em face do LUIS OTAVIO SILVA FARIAS.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“...DISPOSITIVO

Isto posto, INDEFIRO a petição inicial de e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, combinado com os artigos 321, caput e parágrafo único e 330, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários, eis que a parte contrária sequer foi citada, de forma que não foi angularizada a relação processual.”

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese a necessidade de concessão da justiça gratuita, bem como questiona a condenação em custas.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o consequente regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 02 de dezembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, tendo em vista os documentos apresentados e a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada de forma suficiente nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais ou comprovação da hipossuficiência, sem prévia apreciação do pedido de dilação de prazo formulado tempestivamente pelo autor, ora Apelante.

Compulsando os autos, constato que a parte autora, ao ajuizar Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando sua hipossuficiência financeira. Conforme despacho judicial prolatado no id 27192494, foi determinada a apresentação de documentos comprobatórios da condição econômica, sob pena de indeferimento do pedido e cancelamento da distribuição.

Todavia, o prazo transcorreu in albis.

Consequentemente, o Juízo prolatou sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.

Pois bem. Entendo que a sentença merece ser anulada.

Explico.

Primeiramente, deve ser dito que o Juiz "a quo" deixou de proferir decisão de indeferimento da justiça gratuita, consequentemente, não oportunizou à parte o recolhimento das custas iniciais, antes da extinção do feito. Acontece que, nos termos do artigo 99 e seus parágrafos, bem como do artigo 290, todos do CPC, é necessário que o magistrado indique expressamente, em decisão interlocutória, se defere ou indefere o pedido de justiça gratuita pleiteada, bem como determine o recolhimento das custas, se assim entender. Desse modo, tendo sido prolatada sentença de extinção sem ter sido proferida decisão de indeferimento da gratuidade, também feriu o princípio da primazia do julgamento de mérito, no qual deve o juiz, bem como todos os sujeitos do processo, buscar com todo esforço o julgamento do mérito, nos termos do artigo 317, do CPC.

Importa ressaltar que, houve o cerceamento do direito do requerente de efetuar a quitação das guias de recolhimento ou de interpor Agravo de Instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita, logo, a consequência lógica é a devida anulação da sentença, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Por essas razões, CONHEÇO o recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

1]

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 290, DO CPC. ADMISSIBILIDADE DA DELIBERAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO NESTA SEDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA ANULADA E GRATUIDADE CONCEDIDA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1038691-45.2023.8 .26.0007 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 05/06/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Belém, 28/01/2026